Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708392-32.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ORLANDO SILVA DOS SANTOS, JAQUELINE EDVIGENS SOUZA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, JAQUELINE EDVIGENS SOUZA DOS SANTOS, ORLANDO SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Orlando Silva dos Santos e Jaqueline Edvigens Souza dos Santos; Distrito Federal e Hospital Anchieta Ltda. que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente distrital ao custeio da internação de Cleonice Sousa dos Santos, familiar dos autores, no estabelecimento do último apelante, pelo período de 20/8/2018 a 25/8/2018, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença (ID no 14813522). 2. Com o intuito de demonstrar o pagamento do preparo recursal, o Hospital Anchieta Ltda. apresentou 2 (dois) comprovantes de pagamento de título (ID no 14813532), todavia, a numeração de nenhum deles coincide com a da guia juntada (ID no 14813532). 3. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se o apelante, Hospital Anchieta Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro